Tribunal: TJES
Processo: 5019785-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019785-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a união estável havida entre o segurado e beneficiária da pensão por morte perdurou por tempo superior a dois anos, deve-se aplicar o regramento disposto na alínea “b”, do inciso IX, do art. 133-G, da Lei nº 3.196, de 1978, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 943/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019785-20.2022.8.08.0024

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de concessão de pensão por morte” proposta por MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA COSTA, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando o restabelecimento do pagamento de pensão por morte.

Pela sentença id 10185682, o Juízo
a quo,
reconhecendo que a união estável entre a Apelada e o
de cujus
perdurou por período superior a 2 anos, julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 10185734, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que na investigação administrativa realizada pela Comissão de Justificação Militar (COMJAM), teria restado comprovado que o período de convivência entre a Apelada e o
de cujus
não foi superior a 2 anos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 10185736, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de concessão de pensão por morte” proposta por MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA COSTA, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando o restabelecimento do pagamento de pensão por morte.

Pela sentença id 10185682, o Juízo
a quo,
reconhecendo que a união estável entre a Apelada e o
de cujus
perdurou por período superior a 2 anos, julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 10185734, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que na investigação administrativa realizada pela Comissão de Justificação Militar (COMJAM), teria restado comprovado que o período de convivência entre a Apelada e o
de cujus
não foi superior a 2 anos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 10185736, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em esclarecer se, ao tempo do falecimento do segurado, o senhor João Luiz dos Santos, já se foi implementada a previsão insculpida na alínea “a” ou “b”, do inciso IX, do art. 133-G, da Lei nº 3.196, de 1978, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 943/2020, ambas relativas ao prazo para extinção da pensão por morte a partir do tempo de duração do casamento ou da união estável entre o segurado e o beneficiário.

Portanto, deve-se perquirir, a partir do conjunto probatório dos presentes autos, o tempo de união já transcorrido na data de falecimento do segurado, em 25.06.2020 (id 10185647, p. 6).

Deve-se consignar que se extrai da própria certidão de óbito do
de cujus
averbação do reconhecimento judicial de união estável com a Apelada, consoante processo n. 0025303-09.2019.8.08.0048 (cópia dos autos e carta de sentença às p. 23/47 do id 10185652 e p. 1/20 do id 10185653), donde se extrai que as partes declararam que teve início em 02.02.2014.

Não fosse isso já o bastante, as testemunhas ouvidas em Juízo (ata de audiência no id 10185680) também confirmaram, em uníssono, que o relacionamento perdurou por mais de 2 anos, não se podendo desprezar, ainda, as demais provas documentais, como a vinculação da Apelada como dependente do plano de saúde do
de cujus
, datando de 2017 (id 10185648) e sua nomeação como Inventariante (id 10185654, p. 8).

Por seu turno, o Apelante não fez prova robusta apta a ilidir a prova produzida nos presentes autos, extraindo-se dos autos que o “relatório de visita” realizado por membros da Comissão de Justificação Militar (COMJAM), à p. 89 do id 10185656, é deveras frágil ante a ausência de rigor formal (como a mínima qualificação das pessoas ouvidas) e frente às provas produzidas tanto no processo administrativo quanto nos presentes autos.

Portanto, tenho que, com acerto, o Juízo
a quo
reconheceu que a união estável entre a Apelada e o senhor João Luiz dos Santos perdurou por período superior a 2 anos, atraindo para a hipótese dos autos a aplicação da alínea “b”, do inciso IX, do art. 133-G, da Lei nº 3.196, de 1978 (com a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 943/2020).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, deixo de majorar os honorários na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto de relatoria.